Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700837-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: RAUL SILVA SALES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação civil interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de RAUL SILVA SALES contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília. O Despacho de ID 42328277 intimou a parte Apelante para comprovar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, no que tange a comprovação do pagamento de custas processuais. O Apelante deixou de ser manifestar, conforme determinado pelo despacho de ID 42328277. No despacho de ID 43105678, o apelante foi intimado no prazo de 5 (cinco) dias úteis para efetuar o pagamento em dobro das custas processuais. Contudo, o apelante não se pronunciou no prazo estipulado. É o relatório. DECIDO. O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). conforme os pressupostos extrínsecos o recurso precisa vim acompanhado do pagamento das custas processuais. O art. 1.007, § 4o, do CPC estabelece que: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Em regra, o recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção, quando exigido pela legislação pertinente. No entanto, caso não comprove, como foi o caso dos autos, será intimado a realizar o preparo em dobro, sob pena de deserção, comando que não foi atendido novamente pela parte Apelante. Ademais, o art.1.007, § 5o, do CPC, estabelece que: § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. Assim, outra não seria a conclusão de que o presente recurso carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, pois, estar intempestivo e sem preparo. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por deserção. Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de março de 2023 16:27:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador